Tribunal: TJDFT
Processo: 0706336-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISAS INFOJUD. RENAJUD. SISBAJUD. JUNTADA. NÃO OBRIGATORIEDADE. PRINCÍPIO DA LEALDADE PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de juntada na íntegra das pesquisas realizadas junto aos sistemas RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD.
2. Desnecessária a juntada das declarações integrais das pesquisas realizadas via INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD, uma vez que o próprio juízo indicou expressamente que as diligências não tiveram êxito, o que, a par do Princípio da Lealdade Processual, é suficiente para assegurar que o resultado foi infrutífero.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.